Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARÁTER INCIDENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.
2. No presente caso, da análise das razões recursais da agravante, observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da decisão prolatada. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, não há falar em inadmissibilidade do agravo interno com base neste princípio.
3. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
4. O acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. No presente caso, não vislumbro verossimilhança à pretensão da agravante, na medida em que não está caracterizada, de plano, a probabilidade de seu direito.
5. Agravo interno desprovido.